Tribunal: STF
Processo: HC 255167
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DELITOS DE VIAS DE FATO, DE ESTUPRO E DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO CAPITULADA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 213, § 1º, POR DUAS VEZES, E ART. 147 DO CÓDIGO PENA. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 2.759.256, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente embargos de divergência, em razão da ausência de previsão legal ou regimental para a interposição do recurso contra decisão monocrática.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de embargos de divergência contra decisão monocrática que adentrou no mérito do recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos de órgãos fracionários, ou seja, decisões colegiadas, não se admitindo sua interposição contra decisões monocráticas. 



    4. A decisão monocrática é passível de impugnação e reexame perante o órgão colegiado, devendo o sucumbente esgotar os meios recursais disponíveis antes de avaliar a possibilidade de opor embargos de divergência. 



    5. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de embargos de divergência contra decisões monocráticas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "Embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos de órgãos fracionários, não se admitindo sua oposição em face de decisões monocráticas".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção capitulada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e dos delitos tipificados no art. 213, § 1º, por duas vezes, e art. 147 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (SEGREDO DE JUSTIÇA)– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ESTUPRO E AMEAÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, BEM COMO PELA CONSECUÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MATERIALIDADES DELITIVAS, POR NEGATIVA DE AUTORIA OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO DELINEADA NOS AUTOS – SUBMISSÃO DA VÍTIMA, OUTRORA NAMORADA DO RÉU, AO CONGRESSO CARNAL, A DESPEITO DA NEGATIVA DA ADOLESCENTE – POSTERIOR PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS DE MORTE FORMULADAS PELO INCULPADO CONTRA A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES – PARALELO EPISÓDIO DE AGRESSÃO, APÓS DESENTENDIMENTO DO CASAL, MEDIANTE UM SOCO NO PEITO DA JOVEM – DECLARAÇÕES CONTUNDENTES E LINEARES PRESTADAS PELA OFENDIDA SOBRE OS EVENTOS ILÍCITOS, OBTIDAS MEDIANTE DEPOIMENTO ESPECIAL – PREPONDERÂNCIA PROBATÓRIA – CONFIRMAÇÃO PELOS LINEARES RELATOS DA GENITORA E DA IRMÃ DA VÍTIMA – MATERIAL JUDICIALIZADO – NEGATIVA DO INCULPADO ISOLADA NOS AUTOS – IMUTABILIDADE DO DESLINDE CONDENATÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – LEGÍTIMA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE RELATIVA AO COMETIMENTO DO CRIME DE AMEAÇA NO INTUITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DOS DELITOS ANTERIORES (ART. 61, II, “B”, DO CP) – ALMEJADO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE NA ESPÉCIE – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A REITERADOS ABUSOS SEXUAIS E AMEAÇAS, DENTRO DO MESMO CONTEXTO TEMPORAL, ESPACIAL, MODAL E OCASIONAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – CUSTÓDIA PREVENTIVA JÁ REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TÓPICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – TEMÁTICA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.” 



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi admitido. O agravo em recurso especial não foi conhecido e o recurso extraordinário interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “adentrando ao mérito do Recurso Especial, entendeu-se que a irresignação do paciente não haveria de ser acolhida, pois sendo o caso de violência doméstica, a palavra da vítima é suficiente para sustentar a condenação, sendo, portanto, prescindível a produção da prova técnica pericial”. Entende que “tal afirmação, com a devida vênia, não reflete a integralidade e a complexidade da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, configurando manifesta ilegalidade ao negar trânsito ao Recurso Especial com base em premissa equivocada”. Afirma não ser ”possível aplicar de forma genérica uma tese jurídica estabelecida em um acórdão a qualquer situação. Estamos lidando com a liberdade de um indivíduo, e, por isso, a análise dos elementos do processo deve ser minuciosa e precisa. Somente dessa análise cuidadosa é que se pode determinar a necessidade de realização da prova prevista em lei”. Pondera que ”embora seja cediço que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, essa relevância não é absoluta e não pode servir como um salvo-conduto para condenar quando o próprio relato vitimário se mostra frágil, contraditório e desamparado por outros elementos, mormente quando a prova técnica essencial é omitida. No caso concreto, a própria vítima afirmou em juízo "não se recordar com clareza dos fatos" (como já mencionado), o que, por si só, já abala a premissa de um relato firme e detalhado”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento ao presente habeas corpus, para: 



    a) O deferimento da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender os efeitos da decisão coatora e da ação penal correlata; 



    b) A requisição de informações à autoridade apontada como coatora, a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, acerca do alegado; c) A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público para que exare seu parecer; 



    d) Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    d.1) Nos termos do art. 647-A, parágrafo único do Código de Processo Penal, seja concedida a ordem de ofício, para o fim de absolver o paciente em virtude da ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, CPP; em virtude da negativa de autoria, nos termos do art. 386, IV, CPP; em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V ou VII, CPP; d.2) Anular a decisão proferida pela Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2759256 - PR (2024/0374955-0); 



    d.3) Determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento do Agravo em Recurso Especial, afastando os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ indevidamente aplicados, para que analise o mérito das violações aos artigos 158, 167, 386, V e VII, e 564, III, "b", todos do Código de Processo Penal, bem como o dissídio jurisprudencial apontado no Recurso Especial interposto pelo Paciente, garantindo-lhe a devida prestação jurisdicional.



    Por fim, protesta a impetrante pela intimação ou ciência prévia, no prazo de, pelo menos, 5 (cinco) dias, da data da sessão de julgamento, a fim de realizar sustentação oral, na forma do entendimento já pacificado no STF.”



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Vale, neste ponto, a transcrição de trecho da fundamentação do indigitado ato coator:



    “[...] Por força do princípio da taxatividade, não há margem para ampliação das hipóteses de cabimento de modo a alcançar decisões monocráticas, inclusive porque tais decisões são passíveis de impugnação e reexame perante o órgão colegiado, de modo que incumbe ao sucumbente esgotar os meios recursais disponíveis perante o colegiado para só então avaliar a possibilidade de oposição de embargos de divergência.



      Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte, inclusive do órgão especial (grifo nosso): [...]



    Em decisão monocrática, a Corte a quo assim se manifestou:



    “[...] Assim entendo porque para modificar as conclusões alcançadas na origem, pela efetiva configuração dos delitos imputados, seria necessário, ainda que o recorrente argumente em sentido contrário, o revolvimento dos fatos e provas, proceder defeso nesta instância por força da Súmula n. 7/STJ. [...]



    Como se pode ver, o trecho em destaque do decisum colegiado expõe claramente as suas razões de decidir, podendo demonstrar, de forma fundamentada e com esteio em elementos constantes dos autos, o quadro fático que apontou para a manutenção da condenação do recorrente. 



    Assim, como adiantado, modificar tais entendimentos esbarraria, impreterivelmente, no óbice do verbete sumular n. 7/STJ. [...]



    Ainda devo salientar que a posição adotada pelo Tribunal a quo sobre o crime em exame, praticado no âmbito de violência doméstica, se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.), sendo igualmente certo que “4. […] nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Deste modo, milita contra o conhecimento do recurso, também, a Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, destaco que, “13. Ante a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 desta Corte no tocante às insurgências apresentadas no recurso especial com lastro na alínea "a" do permissivo constitucional, reputo prejudicados os alegados dissídios jurisprudenciais.” (AgRg no REsp n. 1.969.364/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, ‘a’, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito das questões aduzidas neste writ, mercê da incognoscibilidade do recurso especial interposto.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Demais disso, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).



    A propósito, referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A “[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014). II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.971-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 240.248-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2024)



    Sob prisma diverso, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente